Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. Ante a constatação de que a propositura do presente cumprimento de sentença, perante este TJDFT, se respalda em embargos à execução outrora apreciados pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás, forçoso reconhecer, com fulcro nos ditames do art. 125, § 1o, da CF/1988, do art. 44, caput, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 29 da Lei Estadual 9.129/1981, a incompetência absoluta desta Justiça comum do Distrito Federal para apreciar a demanda.
2. Os comandos encartados no art. 516, II e parágrafo único, do Código de Ritos não se prestam a respaldar a propositura de cumprimento de sentença amparada em título judicial, formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assentado em sentença prolatada pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás, caso o escopo do recorrente não se circunscreva à satisfação do direito encartado naquele édito, mas à rediscussão dos critérios de arbitramento da verba honorária então adotados no bojo daquele processo de conhecimento.
3. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício, nos moldes do art. 64, § 1o, do CPC/2015, acolhida.